Tribunal: TJMT
Processo: 1004659-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004659-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
JÉSSICA LOHANA WASSEM PERGO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/mt, Dr. Walter Tomaz da Costa, que nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1000528-91.2020.8.11.0015 ajuizada por JÉSSICA LOHANA WASSEM PERGO deferiu o pedido de antecipação de tutela veiculado na inicial, para que a ora agravante forneça o medicamento “Enoxaparina 40mg”, na quantidade suficiente para uso diário, até o final da gestação da autora e mais 30 dias após o parto, sob pena de astreintes a serem aplicadas.
A agravante aduz que a agravada é portadora de “SÍNDROME ANTICORPO – ANTIFOSFOLÍPIDE” – CID 10: D68.8, e por estar em seu primeiro trimestre gestacional necessita do uso diário do medicamento Enoxaparina 40 mg, 01 vez ao dia, por até 30 dias após o parto, em razão da patologia, conforme prescrição médica.
Ressalta que o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares não prevê a cobertura para o medicamento pretendido, pois a operadora é responsável por ministrar os medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar.
Com estes argumentos, a agravante requer seja dado o efeito suspensivo ao presente recurso.
Apresentou documentos instruidores do recurso em formato PDF (“Portable Document Format”).
É o relatório.
Decido.
Preparo recolhido, conforme id. 6705864.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, seja dado efeito suspensivo à decisão vergastada, onde foi determinado para a agravante fornecer o medicamento “Enoxaparina 40 mg” à agravada, alegando que não é cabível o custeio do medicamento para uso domiciliar, conforme contrato firmado entre as partes.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito vindicado.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada, de modo que deve ser fornecido aquele medicamento prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Extrai-se do relatório médico de Id. 34750472 (fl. 38), datado de 20/01/2020, que a autora/agravada está gestante e necessita do medicamento Enoxaparina 40mg em razão da “SÍNDROME ANTICORPO – ANTIFOSFOLÍPIDE”, doença que lhe acomete, a qual aumenta o risco de abortamento.
Fato é que tendo o médico especializado prescrito o uso da “Enoxaparina 40mg” para o tratamento da agravada, revela-se indubitável a sua relevância, sendo imperioso observar que não é a ingestão do medicamento em domicílio ou em ambiente ambulatorial/hospitalar que tornam o tratamento urgente, mas sim as condições de saúde do paciente.
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM FORNECIMENTO MEDICAÇÃO. ENOXAPARINA. GRAVIDEZ. INDICAÇÃO MÉDICA. PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
1. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.
2. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.
3. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.” (AI 1012911-83.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de Primeiro Grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Às demais providências de estilo.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora